Tribunal: TJMT
Processo: 1026885-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026885-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (AGRAVANTE), GINIARD DELEY ROCHA - CPF: 000.098.091-98 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA registrado(a) civilmente como JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA ISOLADA DE VEÍCULO DE FROTA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, em ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de defeitos em caminhão usado adquirido pelo agravado da empresa agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre as partes é de consumo e se é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do CDC, considerando a ausência de habitualidade na venda de veículos pela empresa de transportes agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o CDC, a caracterização da relação de consumo exige a habitualidade da atividade comercial, o que não se verifica no caso concreto, em que a agravante, empresa de transporte de cargas, vendeu pontualmente um veículo de sua frota à um particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento
: "A venda esporádica de veículo da frota de uma empresa de transporte

não caracteriza relação de consumo, afastando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, inc. VIII; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, RAC n.o 1.0223.11.016645-9/001, 16a Câmara Cível, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 10.11.2016;

TJRS, RAI n.o 50473829320208217000, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 11.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Transoeste Logística Ltda. (atual razão social de Transportes Panorama Ltda.), em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que lhe move
Giniard Deley Rocha
, deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor do requerido/agravante, com fulcro no art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Irresignado, o agravante recorre sustentando, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado ao entender pela inversão do ônus probatório, haja vista que o caso não se trata de relação de consumo. Afirma que a relação jurídica existente entre as partes deve ser analisada à luz do Código Civil, mormente porque o recorrente não se enquadra no conceito de fornecedor adotado pelo CDC. Isso porque, não desenvolve atividade de comercialização de veículos com habitualidade, tratando-se de empresa de transporte de cargas, que vendeu um dos veículos de sua frota ao agravado, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova. Ao final requer a reforma do decisium.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 242495664).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 248003193), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Giniard Deley Rocha ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Transoeste Logística Ltda. (Transportes Panorama Ltda.), alegando que adquiriu um caminhão modelo Scania R 440 da empresa Transoeste Logística Ltda. e após 45 dias de uso, o veículo apresentou problemas mecânicos. Afirma que a Transoeste, ao vender o caminhão, deve ser responsabilizada pelos defeitos do bem e, portanto, pleiteia indenizações por danos materiais e moral, atribuindo à causa o valor de R$ 98.400,10.

O d. magistrado de primeiro grau, ao receber a inicial, deferiu a gratuidade de justiça ao autor e determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da requerida, com suporte no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando em apertada síntese,
que a decisão de inversão do ônus da prova foi equivocada e não fundamentada, uma vez que não há relação de consumo entre as partes, mormente considerando que a venda do caminhão Scania R440, objeto da lide, foi uma transação pontual e isolada, sem habitualidade, afastando a aplicação do CDC.

Argumenta que a atividade principal da empresa é o transporte de cargas e não a comercialização de veículos, o que descaracterizaria a habitualidade prevista no CDC, sendo que apenas vendeu um dos veículos de sua frota ao agravado, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova ao caso.

Ao final requer a reforma do
decisium

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Assim, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, é considerado fornecedor aquele que atua no mercado de consumo desenvolvendo atividades de “produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Nas palavras da abalizada doutrina sobre o conceito de fornecedor, Claudia Lima Marques ensina: “
A definição do art. 3.o é ampla. Quanto ao fornecimento de produtos, o critério caracterizador é desenvolver atividades tipicamente profissionais, como a comercialização, a produção, a importação, indicando também a necessidade de uma certa habitualidade, como a transformação, a distribuição de produtos.”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2022).

Nesse sentido, o CDC destina-se a proteger o consumidor, considerado vulnerável, frente a um fornecedor que, usualmente, realiza práticas de comercialização de produtos ou serviços com habitualidade.

In casu,
analisando detidamente os autos, é possível verificar que a empresa agravante, a Transoeste Logística Ltda., não desempenha atividade habitual de venda de veículos, tratando-se de empresa que atua no segmento de transporte de cargas, conforme se extraí do Cadastro do CNPJ (id. 241008161) e contrato social (id. 241004675), mas que efetuou a venda isolada de um veículo de sua frota ao agravado.

Ora, de clareza solar que essa transação, portanto, configura-se como excepcional e isolada, não sendo caracterizada pela habitualidade ou continuidade necessária para que se considere a agravante como fornecedora nos termos do CDC.

Sabe-se que a aplicação do CDC deve ser restringida a relações em que exista a característica de vulnerabilidade do consumidor, mas também, deve haver a habitualidade na atividade do fornecedor.

Nesse sentido, verifico que a venda do caminhão pela agravante ao agravado não configura uma relação de consumo, mas sim uma relação contratual civil, que deve ser regida pelas normas do Código Civil e pelo Código de Processo Civil. A ausência de habitualidade na comercialização de veículos retira da recorrente a qualidade de fornecedora, afastando, por consequência, a incidência do CDC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC
. ELEIÇÃO DO FORO. COMPETÊNCIA. Trata-se de ação indenizatória referente a compra e venda de caminhão, cuja decisão recorrida declarou a incompetência do Juízo de Frederico Westphalen/RS, sendo reconhecida a validade da cláusula de eleição do foro, na qual constou o da Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR .
Caso concreto que a decisão deve ser mantida, eis que a parte ré não pode ser qualificada como fornecedora, quando não evidenciado nos autos que exerce a venda de caminhões com habitualidade, aliado ao fato de que sua atividade econômica é o transporte de cargas. Relação de consumo afastada na origem
. (...)”
(TJRS, RAI n.o 50473829320208217000, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 11.02.2021 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - FORNECEDOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE
. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus probatório, de regra, é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e do réu quanto ao fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor. Em casos excepcionais, resta possível a inversão do ônus da prova, a qual tem por finalidade evitar que o julgamento do feito seja prejudicado em razão da hipossuficiência de uma das partes.
Não é fornecedor o agente que não pratica determinada atividade com habitualidade. Inexistindo relação de consumo, não é possível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, a inversão do ônus da prova, baseada nessa relação. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provid
o
.”
(TJMG, RAI n.o 10000200237527001, 11a Câmara Cível, Rel. Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), j. em 22.07.2020 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO
. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação decorrente da aquisição de caminhão utilizado para incrementar os negócios desenvolvidos, ou melhor, como insumo da atividade colocada no mercado de consumo.

2 - A pessoa jurídica que, apenas esporadicamente, diante da necessidade de substituição de sua frota de veículos, realiza a alienação daqueles mais antigos, não age como comerciante de tais bens, mas como particular interessada na aquisição de veículos mais novos, pelo que não se enquadra no conceito de fornecedor estabelecido no CDC, o qual está intimamente ligado ao exercício habitual de atividade comercial específica.

3 - Tratando-se de ação em que se objetiva a reparação de danos decorrentes de defeitos ocultos surgidos em veículo usado, incumbe ao adquirente o ônus de demonstrar que o vício já acompanhava o produto no momento da celebração do negócio.

4 - Não demonstrado que o defeito surgido no caminhão adquirido pela Autora era preexistente ao negócio celebrado entre as partes, correta a decisão que julga improcedentes os pedidos formulados na inicial.
”

(TJMG, RAC n.o 1.0223.11.016645-9/001, 16a Câmara Cível, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. em 10.11.2016 – destaquei).

Deste modo, incabível considerar a empresa agravante como fornecedora quando revende um veículo usado de sua frota à um particular, pois a atividade não tem o caráter de uma operação econômica organizada, com perfil profissional e habitualidade, como exigido para tal enquadramento na relação jurídica discutida. Logo, a análise do caso não pode se dar sob as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há a figura do fornecedor na relação, tratando-se de seara contratual tipicamente civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformando, a fim de indeferir a inversão do ônus da prova, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024